Tribunal: TJDFT
Processo: 0724532-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP) ADMINISTRATIVAMENTE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANTERIOR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a condenação do réu ao pagamento da GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP), à parte autora, durante o período de 16.01.2021 a 01.02.2022.
2. A controvérsia recursal incide sobre o termo inicial do dever de pagamento da GHPP, concedida administrativamente ao servidor público autor.
3. O Art. 22 da Lei 5.190/2013 criou a Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP, nos seguintes termos: Fica criada a Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP concedida aos integrantes da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, quando portadores de títulos, diplomas ou certificados obtidos mediante conclusão de cursos de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, graduação, especialização com carga horária mínima de trezentos e sessenta horas, mestrado e doutorado, reconhecidos pelo Ministério da Educação, calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor esteja posicionado.
4. O §6o do Art. 22 da Lei 5.190/2013 estabelece a concessão da GHPP no mês subsequente ao do requerimento apresentado pelo servidor.
5. No caso em tela, caberia à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não se verificou na situação em evidência.
6. Ressalta-se que o documento de ID 44567318 foi acostado aos autos somente na réplica à contestação, com inobservância ao Art. 434 e do Parágrafo Único do Art. 435 do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de comprovação dos motivos que impediu a parte autora de juntá-lo anteriormente.
7. Ademais, ainda se considerada a boa-fé da parte recorrente e o teor do §11o do Art. 22 da Lei 5.190/2013, o qual prevê o pagamento de GHPP àqueles que recebiam GTIT, as informações dos autos não se mostram suficientes para comprovar a alegação do recorrente de existência de Processo Administrativo 00040-000044678/2020-3 e de apresentação de requerimento de Gratificação de Titulação – GTIT à Administração Pública.
8. Ante a ausência de prova apta a afastar a presunção de veracidade na informação apresentada pela Administração Pública, merece prosperar a alegação do réu, no sentido de que o requerimento administrativo pleiteando a concessão de Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP ocorreu somente no Doc. SEI-GDF n.o 76387672, de 16 de dezembro de 2021.
9. Com efeito, embora a publicação denominada Ordem de Serviço 04, de 25.01.2022, ID 44567306 - Pág. 3, informe a concessão administrativa da GHPP Graduação, Processo Administrativo 0013900000954/2021-5, a partir de 16.01.2021, inexiste vício no Ato Administrativo, devidamente comprovado, que concedeu a GHPP ao autor a partir de janeiro de 2022, haja vista a apresentação de requerimento Administrativo somente em 16.12.2021.
10. Ressalta-se, por fim, que, com fulcro no Princípio da Autotutela, a Administração Pública deve anular os seus atos ilegais. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
11. Destarte, não demonstrado o vício no ato administrativo impugnado, descabida a concessão judicial da GHPP a partir de janeiro de 2021.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts.2o e 46 da Lei 9099/95.